Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701665-69.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRICURY EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, CARLOS EDUARDO CURY APELADO: ROMMEL PARREIRA CORREA Despacho 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se Tricury Empreendimentos S/C Ltda.; Carlos Eduardo Cury e Rommel Parreira Correa para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de Paulo Marcelo de Carvalho (ID no 19918878). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO